Tribunal: TJDFT
Processo: 0725288-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ELUCIDAÇÃO FATOS. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A posse e seus desdobramentos jurídicos constituem, às vezes, questões tormentosas no direito; e sendo matéria onde a produção de provas assume máxima relevância, torna-se recomendável, nesses casos, aguardar o decorrer das fases processuais normais pertinentes à ação possessória para sua melhor análise.
2. Os elementos constantes nos autos não permitem aferir, de plano, o alegado esbulho praticado por terceiros, porquanto constam somente declarações da parte de invasão de sua gleba rural junto à autoridade policial por meio do registro de Ocorrência Policial.
3. A questão engendrada nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos perante o Juízo de origem com a prévia instauração do contraditório e dilação probatória.
4. Recurso desprovido.